Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-33.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000662-33.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA CRUZ MONTEIRO - CPF: 266.834.071-34 (RECORRIDO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA DO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUTOR QUE NÃO CUMPRIU O ÔNUS QUE LHE COMPETIA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O CDC é inaplicável ao caso concreto, uma vez que o Banco do Brasil é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação do artigo 5o da Lei Complementar n. 8/1970.

Conforme determina o artigo 373, I, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Logo era seu dever demonstrar a existência de saques indevidos em sua conta PASEP, já que os descontos sob a rubrica “RENDIMENTO FOPAG”, refere-se a convenio firmado pelo Banco do Brasil com a União, que conferia aos servidores o repasse do valor diretamente em folha de pagamento.

As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000662-33.2022.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Sebastião da Cruz Monteiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral. Condeno o réu ao pagamento de R$20.464,96 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”

O autor alega, em síntese, ser titular/beneficiário de conta individual do PASEP, e que ao tempo de sua aposentadoria solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta, porém,
tomou conhecimento que foi realizado o saque do seu
PASEP
, sem o seu consentimento ou autorização.

Pois bem.
De início, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto, uma vez o Banco do Brasil é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970,
in verbis:

Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesses termos, atuando na qualidade de
gestor
das contas individuais vinculadas ao fundo, com a finalidade de operacionalizar um programa de governo, não se trata de serviço bancário amplamente oferecido ao consumidor, de tal sorte que a relação que deu ensejo à ação
não é de consumo
.

Logo, a questão deve ser analisada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art.
373
do
CPC
, de tal sorte que é do autor o ônus de prova fato constitutivo de seu direito (inciso I, art.
373
,
CPC
).

D
a detida análise dos autos,
o autor não se desincumbiu de seu encargo probatório, pois não demonstrou irregularidades ou eventuais descontos/saques indevidos ocorridos sobre o montante depositado a título de PASEP.

Em específico aos extratos juntados com a petição inicial, de fato, diversos são os débitos existentes na conta do autor. Porém, tais descontos/saques intitulados de "PGTO RENDIMENTO FOPAG" são direcionados ao próprio titular da conta, quer por meio de folha de pagamento, quer diretamente em sua conta corrente/poupança, respectivamente.

A propósito, no sistema do Banco reclamado consta a definição do "PGTO RENDIMENTO FOPAG" como sendo uma "modalidade de pagamento regulamentada pelas Resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo Pis/Pasep, que autorizava os pagamentos dos rendimentos das cotas do Fundo na folha de pagamentos, dos empregadores conveniados com o Banco do Brasil”, conforme destacado abaixo:

Destarte, considerando que os descontos/pagamentos foram revertidos em benefício do próprio autor, competia a ele demonstrar a irregularidade destas transações, comprovando que não recebeu tais quantias em sua folha de pagamento ou mesmo nas contas indicadas nos extratos acostados ao feito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA REFERENTE A SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS OCORRIDOS NA CONTA PASEP DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE DO C.D.C. EXTRATOS ACOSTADOS PELA PARTE AUTORA QUE ELENCA MOVIMENTAÇÕES ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS. SAQUES INDEVIDOS NÃO COMPROVADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000924-91.2022.8.17.3590, Relator: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4a CC))

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - MÉRITO
- CONTAS DO FUNDO PASEP - NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - ÔNUS DA PROVA - ENCARGO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (TJ-MS - Apelação Cível: 0808182-10.2021.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 19/04/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO.
SAQUE DO PASEP. VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU INADEQUAÇÃO DA CONDUTA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. (...) (TJ-GO 5087540-21.2020.8.09.0051, Relator: RICARDO PRATA - (DESEMBARGADOR), 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP.
RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
. (...) (TJ-DF 0738245-06.2019.8.07.0001 1847079, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 11/04/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

Portanto, ausente a efetiva prova do dano material, cujo ônus era da parte autora, impõe-se afastar a condenação a título de dano material.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do banco em indenização pelos danos morais, compete esclarecer que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024